Tribunal: TJMT
Processo: 0008385-45.2014.8.11.0007
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008385-45.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLENILSON NEVES PEREIRA - CPF: 030.982.481-81 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALAN RUVALDO BAULI DA SILVA - CPF: 018.445.361-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008385-45.2014.8.11.0007

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLENILSON NEVES PEREIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO IMPUTADO AO ACUSADO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“
A ausência de provas bastantes nos autos de que o agente exercia a composse ou a posse compartilhada da arma de fogo com numeração raspada, ou de que detivesse plena disponibilidade do armamento caso desejasse utilizá-lo, não autoriza a prolação de édito condenatório, devendo ser aplicado, ao caso concreto, o secular brocardo do in dubio pro reo
” [N.U 0005577-31.2015.8.11.0040, minha relatoria, DJe: 15/9/2016].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008385-45.2014.8.11.0007

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLENILSON NEVES PEREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que absolveu
Clenilson Neves Pereira
da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento].

Em suas razões recursais, o Ministério Público Estadual sustenta que as provas produzidas são suficientes para embasar a condenação do apelado.

Em contrarrazões, a defesa requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão
.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008385-45.2014.8.11.0007

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Clenilson Neves Pereira
e Alan Ruvaldo Bauli da Silva pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“(...)
FATO I

Extrai-se do incluso caderno investigativo que, no dia 24 de agosto de 2014, em 9h8min, na perimetral Rogério Silva, centro, nesta cidade e Comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado Alan Ruvaldo Bauli da Silva foi flagrado por uma guarnição da Polícia Militar, transportando, mantendo sob sua guarda, arma de fogo, de uso permitido e com número de série suprimido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, qual seja um revólver da marca Taurus 38, número de série suprimido por abrasão mecânica, e cinco munições intactas, calibre 38, cujo exame de prestabilidade revelou serem aptas à realização de disparos (laudo pericial de fls. 10 e 56/58).

Segundo restou apurado, o denunciado estava em um veículo Fiat Palio, de cor branca, com mais quatro pessoas, transitando pelas vias públicas de Alta Floresta-MT, trazendo consigo uma arma de fogo, tipo revólver Taurus, calibre .38.

Infere-se que uma guarnição da PM foi acionada em razão de o referido veículo ter passado próximo da residência do CB PM Joacir de Campos, ocasião em que outro ocupante do veículo, Clenilson Neves Pereira teria portado a arma de fogo pertencente a Alan, apontando-a na direção da residência mencionada.

Ato contínuo, a guarnição realizou diligências logrando êxito em localizar e abordar o veículo Fiat Palio, sendo que na revista do automóvel foi encontrada e apreendida a arma, tipo revólver, calibre .38.

FATO II

Extrai-se do incluso caderno investigativo que, no dia 24 de agosto de 2014, momentos antes da prisão em flagrante do denunciado Alan Ruvaldo Bauli da Silva, o denunciado Clenilson Neves Pereira, vulgo ‘Dengo’, foi visto pelo CB PM Joacir de Campos, nas proximidades da residência deste em um veículo com cerca de cinco pessoas.

Infere-se dos autos que o denunciado Clenilson desceu do automóvel portando a arma de fogo, de uso permitido, com número de série suprimido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, qual seja um revólver da marca Taurus 38, número de série suprimido por abrasão mecânica, e cinco munições intactas calibre 38, cujo exame de prestabilidade revelou serem aptas à realização de disparos (laudo pericial de fls. 56/58).

Assim agindo, os denunciados Alan Ruvaldo Bauli da Silva e Clenilson Neves Pereira praticaram a conduta delituosa descrita no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03
(...)”.

O processo relativo a
Clenilson Neves Pereira
foi desmembrado e, após a instrução criminal, o apelado foi
absolvido da prática do delito previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento, em sentença assim proferida:

“
I – RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face de CLENILSON NEVES PEREIRA, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do delito previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, porque, conforme a denúncia:

FATO 01: Consta dos inclusos autos do inquérito Policial que, no dia 24 de agosto de 2014, por volta das 09h08min, na Perimetral Rogério Silva, centro, nesta Cidade e Comarca de Alta Floresta, o denunciado Alan Ruvaldo Bauli da Silva foi flagrado por uma guarnição de Polícia militar, transportando, mantendo sob sua guarda arma de fogo, de uso permitido e com número de série suprimido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regularmentar, qual seja 01 (um) revólver da marca Taurus 38, número de série suprimido por abrasão mecânica, e cinco munições intactas calibre 38, cujo exame de prestabilidade revelou serem aptas à realização de disparos.

FATO 02: Extrai-se do incluso caderno investigativo que, no dia 24 de agosto de 2014, momentos antes da prisão em flagrante do denunciado Alan Ruvaldo Bauli da Silva, o denunciado Clenilson Neves Pereira, vulgo "Dengo" foi visto pelo CB PM Joacir de Campos, nas proximidades da residência deste, em um veículo com cerca de cinco pessoas.

O recebimento da denúncia se deu em 03 de março de 2015.

O acusado foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação.

Houve o desmembramento do feito em relação ao réu Alan Ruvaldo Bauli da Silva.

Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas, bem como realizado o interrogatório por intermédio de recurso de áudio e vídeo.

Em memoriais finais, o Ministério Público pugnou pela total procedência da denúncia, requerendo a condenação do acusado pela prática do delito previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03.

A Defesa requereu a absolvição do acusado e/ou subsidiariamente a desclassificação para o art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, fixando no mínimo legal, com o cumprimento do regime de pena em aberto.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relato do necessário.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Analisando os autos entendo que a improcedência da denúncia é a medida que se impõe, visto que após a instrução processual não restou elementos de convicção seguros que atestem a participação do acusado na empreitada criminosa descrita na inicial acusatória.

Nesse sentido, saliente-se que em sede extrajudicial o acusado negou a participação, bem como em sede judicial. Do mesmo modo, as demais testemunhas inquiridas em juízo ou em fase extrajudicial em nada atestaram sobre a autoria do crime anunciado na exordial acusatória.

A testemunha Eliel Pereira da Silva, policial militar, asseverou grosso modo, “que foi acionado por um policial militar que estava de folga informando que em frente a sua residência no período da manha havia um veículo pálio de cor branca com cinco ocupantes e que um deles de pele morena estava portando uma arma de fogo acionando o gatilho. Desse modo, a guarnição foi até o local fazer a diligência, mas não tinha mais ninguém ali, em rondas pela cidade encontraram o veículo em outra avenida, ao realizarem a abordagem localizaram substâncias entorpecentes com um dos ocupantes do veículo e embaixo do banco do carona encontraram um revolver calibre 38. Ao ser indagado, informou que no momento da abordagem o ocupante Alan falou que a arma pertencia a ele e que a possuía por conta de sua segurança. Relata que as características informadas pelo policial à paisana era de que a pessoa que segurava a arma era morena e vestia uma camiseta de cor azul, afirmando que Clenilson é moreno, mas que não se recorda se usava no dia uma camiseta da cor azul”.

A testemunha Manoel Joacir dos Santos, afirmou, grosso modo, “que acordou pela manhã e viu pela janela de sua residência um carro estacionado do qual desceram cinco pessoas e que o motorista do carro sacou a arma e começou a fazer contagem (disparo sem munição), apenas lembra que o delito foi cometido pelo motorista, sendo uma pessoa alta e morena”.

Além disso, a testemunha Alexandre Bauli da Silva, afirmou em síntese, “que estava com o irmão e outras pessoas no dia 24/08/2014 no estabelecimento “ula-ula”, que depois foram pra casa de umas meninas e que Clenilson deu uma carona para eles irem embora pra casa e que em seguida foram abordados pelos policiais, aduz que o carro pertencia a Clenilson e que não utilizou drogas, bem como não se recorda quem estava com estas, informou que a arma era de seu irmão Alan e que este inclusive afirmou na hora da abordagem que a arma pertencia a ele, não soube dizer o porquê ele andava armado. Relata que Clenilson é seu amigo, bem como amigo de seu irmão”.

Outrossim, importante consignar que o acusado não foi encontrado em posse da arma, uma vez que ela estava embaixo do banco do carona, bem como não houve qualquer reconhecimento pessoal ou fotográfico quanto ao acusado. Portanto, não há elementos ou até mesmo indícios de sua participação no delito que lhe foi imputado na exordial acusatória.

Porquanto, após a colheita da prova oral, e analisando detidamente as mídias juntadas aos autos testifico a absoluta ausência de prova a ensejar o decreto condenatório. Assim, a ausência de êxito na obtenção de provas acerca da responsabilidade do réu indica ser caso de julgamento de improcedência da pretensão condenatória deduzida na inicial.

Diante disso, é anêmico de provas judicializadas o caderno processual a fim de embasar condenação do acusado, notadamente porque após a reforma do processo penal, ocorrida em 2008, as provas colhidas em sede policial, ao arrepio do contraditório, passaram a ter status de argumentos de prova, devendo ser utilizadas para fins de corroborar as provas obtidas em juízo, e não podendo, sem estas, fundamentar decisão condenatória.

Neste sentido: (...).

Entendimento diverso resultaria em ofensa ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, in verbis: “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Na lição de Norberto Avena “a prova cabe àquele que afirma determinado ato, fato ou circunstância, seja a acusação ou a defesa, não sendo verdade, então, que somente o autor da ação penal tenha esta incumbência. Tudo dependerá da natureza da alegação. Neste contexto, à acusação caberá provar a existência do fato imputado e sua autoria, a tipicidade da conduta, os elementos subjetivos de dolo ou culpa, a existência de circunstâncias agravantes e qualificadoras.”

Portanto, em face do princípio in dubio pro reo, a dúvida e a falta da autoria delitiva, justificam a edição de decisão absolutória, máxime porque, somente a certeza é base legítima de condenação, que deve ser lastreada por provas cristalinas e convincentes.

Entre os princípios que informam o processo penal sobreleva o de que somente a certeza é base legítima de condenação. Na dúvida, ou falta de prova de autoria, o único desfecho admissível para o feito-crime é a absolvição do réu, em obséquio à regra jurídica de cunho universal, in dubio pro reo.

III – DISPOSITIVO

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido contido na denúncia e, por consequência ABSOLVO, o réu CLENILSON NEVES PEREIRA quanto ao delito previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, o que faço com arrimo nas letras do inciso VII, do artigo 386, do Código de Processo Penal.
(...)”.

A sentença absolutória fundamenta-se na ausência de prova judicializada do cometimento do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito por
Clenilson Neves Pereira
.

Na audiência de instrução e julgamento, Alexandre Bauli da Silva relatou que a arma encontrada no carro do apelado era do seu irmão, Alan Ruvaldo Bauli da Silva,
in verbis
:

“
(...) Promotora de Justiça: Onde vocês estavam?

Testemunha: No ‘Ula-Ula’, aí amanheceu o dia, a gente foi pra casa de umas meninas. Aí chamaram a gente para ir embora, a gente pegou, viemos embora cedo. Esse menino do carro, Clenilson, nós estávamos a pé, eu e ele, deu uma carona pra gente, que ia deixar o primo dele que mora na Boa Nova. Aí passamos pelo zoológico, a viatura veio, voltou, abordou, disseram que a gente ‘tava’ querendo dar tiro na frente do cabo Joacir, só que eu não vi isso.

Promotora de Justiça: O carro era de quem?

Testemunha: O carro era do Clenilson (...).

Promotora de Justiça: E a arma?

Testemunha:
A arma era do meu irmão, ele que ‘tava’ com a arma, ele afirmou na hora que prendeu, pegou, que a arma era dele
(...).

Promotora de Justiça:
Você ficou sabendo da arma na hora da revista
?

Testemunha:
Na hora da revista
.

Promotora de Justiça: E dentro do carro não foi encontrada a arma?

Testemunha: Dentro do carro (...).

Promotora de Justiça: Onde que foi encontrada?

Testemunha: Debaixo do banco. (...) Eles falaram que era debaixo do banco
(...)”.

Em juízo, a testemunha Luciano Pereira afirmou que, no dia dos fatos, estava com
Clenilson
, Alan e Alexandre, asseverando que ninguém sabia que o Alan portava arma de fogo,
verbis
:

“
(...) Promotor de Justiça: Quem estava dirigindo?

Testemunha: O Clenilson.

Promotor de Justiça: Aí quando vocês estavam passando na Rogério Silva, a polícia abordou vocês?

Testemunha: Isso.

Promotor de Justiça: E essa arma ‘tava’ lá no carro mesmo, com quem que ‘tava’?

Testemunha: Então, ‘tava’ com ele, até o momento eu não sabia, mas ele guardou ela.
Aí depois que a polícia achou que ele falou para nós
.

Promotor de Justiça:
A arma ‘tava’ com Alan
?

Testemunha:
‘Tava’ com Alan
.

Promotor de Justiça: E quando ele viu a polícia, ele guardou a arma?

Testemunha: Guardou.

Promotor de Justiça: Guardou aonde?

Testemunha: Debaixo do banco.

Promotor de Justiça: (...) Aí a polícia revistou o carro (...) e achou arma nessa revista?

Testemunha: Isto (...).

Promotor de Justiça:
Você presenciou ele falando que a arma era dele lá no Copom
?

Testemunha:
Sim
.

Promotor de Justiça: Você viu ele falando isso?

Testemunha: Vi.

Promotor de Justiça: (...) Você não sabia que ele ‘tava’ armado?

Testemunha: Não.

Promotor de Justiça: (...)
O Clenilson chegou a pegar essa arma em algum momento
?

Testemunha:
Não
. (...)
”.

Sob o crivo do contraditório, o PM Manoel Joacir de Campos contou que visualizou um carro em frente a sua residência estacionado, dizendo que:

“
Testemunha: (...) O motorista, antes de entrar, sacou uma arma e começou a fazer contagem na arma, entendeu? Aí, diante disso, eu liguei 190, aí que conseguiram abordar, eu passei que estavam em cinco e um Pálio prata que eles ‘tavam’, tinham saído do Ula-Ula, uma lanchonete que é próxima a minha casa (...).

Promotora de Justiça: (...)
O senhor se lembra quem ‘tava’ com a arma
?

Testemunha:
Eu sei que era um motorista, era um moreno alto
, só isso aí que deu para mim ver (...)
”.

O PM Eliel Pereira da Silva, na delegacia, disse que: “
que o passageiro Alan Ruvaldo Bauli da Silva afirmou ser o dono da referida arma (...). Que o PM Joacir informou ao depoente que quem portava a arma no momento que passou na frente da residência dele era o conduzido
Clenilson Neves Pereira
(...). Que o conduzido
Clenilson Neves Pereira
negou a versão apresentada pelo CB/PM Joacir, contudo informou que estava portando a arma encontrada pelo depoente
”.

Na fase judicial, a testemunha detalhou que: “
O Alan, ele nos relatou que a arma era dele (...). O
Clenilson
nada com ele foi encontrado, de posse dele, só no veículo.
Questionado pela Promotora de Justiça quem teria feito essa ‘contagem’ na frente da residência, respondeu que relataram que “
era uma pessoa de cor morena e trajava uma camiseta azul
, não conseguindo recordar qual deles estava vestido com a referida camiseta.

Em ambas as fases, o réu negou a prática delitiva.

Sustenta o
Parquet
que “
está demonstrado, acima de dúvida razoável, que Clenilson tinha ciência da existência de arma de fogo no interior de seu veículo, tratando-se, portanto, de posse compartilhada
”; contudo, após apurada análise das provas contidas nos autos, constato a inaptidão do conjunto probatório para amparar a versão acusatória.

Embora a arma de fogo tenha sido localizada no carro do acusado, segundo os depoimentos das testemunhas Alexandre e Luciano, nenhum dos ocupantes do automóvel tinha conhecimento de que Alan portava o artefato.

É certo que, na delegacia,
Clenilson
afirmou que: “
quando entraram no carro do interrogando, este percebeu que Alan estava armado, tendo em vista que o mesmo pegou um revólver e apontou para cima; Que, nessa hora, o interrogando reduziu a velocidade do automóvel e tomou a arma das mãos de Alan; Que, após tomar a arma da mãos de Alan, colocou-a no porta-luvas do carro; Que, em seguida, foram parados por uma guarnição da Polícia Militar, tendo esta localizado o revólver no automóvel
”.

Todavia, em juízo, disse que: “
não sabia que o Alan ‘tava’ armado, ‘tava’ com a arma na cintura, eu não sabia. Porque antes de ele entrar no meu carro, meu primo perguntou se eu podia dar uma carona pra ele que nós estávamos indo embora. Ele mora no mesmo bairro do meu primo (...). Aí, lá na delegacia, que eu fiquei sabendo que o Alan tinha arrancado a arma da cintura e colocou para fora da janela e ia dar um tiro, mas ele não deu o tiro (...). Eu ‘tava’ dirigindo e eu não vi também (...)
”

As versões contraditórias não podem ser usadas para sustentar uma condenação, notadamente porque as provas orais apontam que a arma de fogo era de propriedade de Alan, que foi condenado por esse fato nos Autos nº 0007205-91.2014.8.11.0007, além de ter confessado o cometimento do crime em sede extrajudicial,
in verbis
:

“
Que, na madrugada de hoje, estava juntamente com Wagner, Luciano, Alexandre e Clenilson numa festa na Lanchonete Ula-Ula;
Que estava armado na festa, mas os seus colegas não tinham conhecimento desse fato
; Que a arma estava na sua cintura; Que o revólver comprou na rua, de uma pessoa que não sabe informar o nome e pagou pelo mesmo a quantia de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais);
Que quando resolveram ir embora da festa, o interrogando entrou no carro de Clenilson e tirou o revólver da cintura e o colocou no assoalho do carro, embaixo do banco traseiro onde estava sentado
; Que quando a Polícia Militar realizou a abordagem do veículo, encontrou o revólver, bem como duas porções de maconha no bolso do interrogando
; Que, em seguida, foram encaminhados para o COPOM e depois para esta Depol; Que, nesta oportunidade, o interrogando recebe os seguintes itens do Termo de Exibição (...)
”.

Registro que, conquanto o Ministério Público pretenda imputar ao acusado o
porte compartilhado
, para que isso ocorra é necessária a demonstração de que
todos os indivíduos tinham acesso e disponibilidade sobre a arma de fogo
,
in verbis
:

“
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 14, CAPUT, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CRIME DE MÃO PRÓPRIA. CONCURSO DE PESSOAS.
POSSE COMPARTILHADA
. PLURALIDADE DE AGENTES. ATUAÇÃO CONJUNTA NA CONDUTA TÍPICA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - In casu, as instâncias ordinárias decidiram que ambos os corréus adquiriram, portavam e transportavam conjuntamente arma de fogo de uso permitido sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com unidade de desígnios e ampla liberdade no emprego do artefato bélico.

III - Extrai-se da redação do art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento que não se exige, no crime de porte de arma de uso permitido, condição especial do sujeito ativo ou que a conduta seja praticada pessoal e exclusivamente por um único agente para o aperfeiçoamento da figura delitiva. Cuida-se, no caso, de crime unissubjetivo, que, embora possa ser praticado pelo agente individualmente, não é refratário ao concurso eventual de pessoas.

IV - Assim,
comprovada a existência de pluralidade de agentes que atuaram conjuntamente na realização de uma única e mesma conduta típica - compra, posse compartilhada e transporte do artefato -, com identidade de propósitos e divisão dos atos de execução, os quais dispunham, ambos, de ampla liberdade em eventual emprego da arma de fogo - que se encontrava no interior de veículo ocupado por eles -, preenchidos estão os requisitos para o reconhecimento do concurso de pessoas na modalidade coautoria
, não havendo que se falar em constrangimento ilegal no v. acórdão impugnado. Habeas corpus não conhecido
” [STJ. HC 477765 / SP. Relator Ministro Felix Fischer. DJe: 19/2/2019].

Destarte, ante a ausência de demonstração inequívoca da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito imputado ao acusado, é imperiosa a manutenção da absolvição, por insuficiência probatória [CPP, art. 386, VII].

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022